Tribunal: TJDFT
Processo: 0715679-15.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. EXISTÊNCIA DE EXPRESSÃO ECÔNOMICA. POSSIBILIDADE DE PARTILHA. COMPROVAÇÃO DA POSSE. NECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO ÔNUS PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DO BEM. AQUISIÇÃO DE APARTAMENTO DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. FINANCIAMENTO E CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO CONTRATO E DA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIOS. PARTILHA INVIABILIZADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A inexistência de escritura pública e registro imobiliário de imóvel situado em Alexânia/GO não afasta a possibilidade de partilha de possíveis direitos possessórios incidentes sobre o bem.
2. A posse exercida sobre imóvel irregular, desprovido de matrícula no fólio real, possui expressão econômica apta a ser partilhada.
3. A posse é matéria fática que, em regra, não pode ser comprovada apenas pela via documental, consoante se depreende do art. 1.196 do CC/02. Todavia, tendo sido oportunizada a instrução probatória e, deixando a Autora de requerer a produção de prova hábil a comprovar essa situação fática, o aludido bem deve ser excluído da partilha, diante do descumprimento do ônus da prova imposto pelo art. 373, I, do CPC/15.
4. O imóvel adquirido na constância do casamento celebrado sob o regime da comunhão parcial cabe ser partilhado, com fulcro no artigo 1.660, I, do CC/02.
5. Celebrada escritura pública de compra e venda do imóvel localizado no Gama/DF, com pacto adjeto de alienação fiduciária, financiado em 53 (cinquenta e três) meses, a partilha desse bem exigia a prova da condição de proprietários das partes. O caderno processual não veio instruído com essa prova, nem sequer da comprovação da quitação do financiamento que recaía sobre o bem, a tornar inviável a partilha do apartamento.
6. A alteração da sentença impõe a readequação da verba de sucumbência.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.